Tribunal: TJDFT
Processo: 0731956-73.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. De acordo com tese firmada no Tema Repetitivo no 416 do Superior Tribunal de Justiça, “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.
3. No caso concreto, presentes os requisitos do art. 86 da Lei no 8.213/1991 e a redução da capacidade para o trabalho exercido, o auxílio-acidente deve ser concedido à autora, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, 10/11/2023, conforme entendeu o magistrado.
4. Apelação não provida. Unânime.